Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-59.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007624-59.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (APELANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RUDI FIORESE - CPF: 312.232.491-15 (APELANTE), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (APELANTE), EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE - CPF: 240.459.001-44 (APELANTE), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – REVISÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
ERRO SOBRE CRITÉRIO DE CÁLCULO -
PRECLUSÃO
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(
AgInt
no REsp n. 1.958.481/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

12.De início, importante frisar que o laudo pericial referente ao débito devido foi homologado sem a apresentação de irresignação do exequente pelo meio recursal apropriado. Aliado a isso, o Agravo em Recurso Especial n° 1.813.096 não foi conhecido, razão pela qual
INDEFIRO
o prosseguimento do presente cumprimento de sentença.

13.Frente ao exposto, tendo em vista o pagamento do valor pelo executado,
DECLARO
quitada a obrigação e, por consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Os apelantes
aduzem que o cálculo apresentado pelo apelado não incluiu os juros remuneratórios e foram atualizados
conforme índice utilizado pelo TJDF, e não pelo INPC, conforme determinado na sentença exequenda.

Dizem que embora não tenham se manifestado quando
o laudo pericial foi apresentado, a questão referente a erro de cálculo não sofre preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo
, inclusive após o
transito
em julgado.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes pretendem a complementação do
valor recebido
no
Cumprimento de Sentença

n.
1018252-90.2019.8.11.0000
,
já transitado em julgado
e arquivado desde
13-10-2020
, para que sejam
incluídos juros de mora e
para que
o índice de correção monetária
seja alterado para o INPC, visto que, segundo aduz
em
, foi utilizado índice indicado pelo TJDF.

Conforme
entendimento do STJ,
o erro de cálculo que não sofre preclusão é o referente a erro material,
o que não ocorre em relação ao
s
juros de mora e correção monetária, que diz
em
respeito ao
critério utilizado no cálculo
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (
AgInt
no REsp n. 1.958.481/RS, Segunda Turma).

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.

Inviável a revisão da conclusão da corte de origem quando a análise demandar o revolvimento fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.841.962/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. ERRO DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (
AgInt
no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/3/2022).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.325.639/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023)

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA DÍVIDA APURADO PELA CONTADORIA – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – DECISÃO ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PENHORA PARCIAL REALIZADA – CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA HOMOLOGADA – IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o cálculo apurado pela Contadoria Judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente, bem ainda, que o referido cálculo foi homologado pelo Juízo e a decisão transitou em julgado, descabida impugnação póstuma. Com feito, acobertados pelapreclusão.

2. Nesse sentido, com relação à insurgência aos cálculos, além do decurso de prazo para se manifestar e ausência de argumentos robustos, oerrodecálculoque não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta
em desconformidade com o título executivo, não englobando critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados são acobertados pelapreclusão.

3. Nessa linha de intelecção, a irresignação do agravante procura apenas rediscutir questões já atingidas pelo instituto da coisa julgada, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o cálculo, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

(N.U 1007190-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram estabelecidos pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024